Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751578-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE ALEXANDRE FERNANDES ANSELMO SOBRINHO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TRANSCURSO DE PRAZO SEM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação de embargos à execução sem resolução de mérito, pela inércia da parte em emendar a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de congruência entre a sentença e as razões apresentadas no recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo foi resolvido sem a resolução do mérito pela inércia do recorrente em atender à determinação judicial de juntar aos autos documentos necessários para a instrução da ação de embargos à execução, nos termos do art. 914, caput, do CPC, com cópia das peças processuais relevantes extraídas dos autos da execução. 4. O apelante deveria ter impugnado as razões de decidir da sentença, em suma: justificar ou se manifestar sobre eventual impossibilidade de juntada dos documentos requeridos, ou fundamentar a sua desnecessidade. Porém, se limitou a falar sobre outros temas, requerendo a gratuidade, mesmo quando recolhido as custas iniciais e realizado o preparo do presente recurso. 4. As razões recursais do apelante não guardam congruência com a sentença atacada, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao Princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC/2015). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida afronta o Princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso de apelação." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955921, 0727475-75.2024.8.07.0001, Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.12.2024, pub. 21.01.2025. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 8o, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção. Pontua que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade (juris tantum) e não houve prova em contrário, bem como que a contratação de advogado não afasta a hipossuficiência. Articula afronta ao direito de acesso à justiça e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 8o, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028